Tribunal: TJPA
Processo: 0841952-31.2020.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE
Órgão julgador: MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 11811 - Práticas Abusivas
Data de julgamento: 2025-03-24

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0841952-31.2020.8.14.0301

APELANTE: UNIMED DE BELEM COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO

APELADO: MARIA DE JESUS OLIVEIRA MENEZES

REPRESENTANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

EMENTA

EMENTA:
DIREITO DO CONSUMIDOR. PLANO DE SAÚDE. REAJUSTE POR FAIXA ETÁRIA. SENTENÇA ANULADA. CERCEAMENTO DE DEFESA. NECESSIDADE DE PRODUÇÃO DE PROVA PERICIAL.

I. Caso em exame

1.

Apelação cível interposta por Unimed Belém Cooperativa de Trabalho Médico contra sentença que declarou abusivo reajuste de 92,92% aplicado à mensalidade do plano de saúde de beneficiária ao completar 59 anos, reduzindo-o para 40,11%.

2.

Sentença condenou a operadora à cobrança ajustada, à restituição dos valores pagos indevidamente e ao pagamento de custas e honorários advocatícios.

II. Questão em discussão

3. A validade do reajuste por faixa etária nos planos de saúde individuais, considerando a previsão contratual, a regulamentação da ANS e o entendimento do STJ.

4. A existência de cerceamento de defesa pela não realização de prova pericial requerida pela operadora.

III. Razões de decidir

5. O julgamento antecipado da lide sem a devida produção de prova técnica impossibilitou a operadora de demonstrar a adequação do reajuste à regulamentação vigente, caracterizando cerceamento de defesa.

6. O STJ firmou entendimento de que o reajuste por faixa etária nos planos individuais é válido desde que observados os critérios da ANS e não se configurem abusividades (Tema 952/STJ – REsp 1568244/RJ).

7. Diante da natureza eminentemente técnica da questão, impõe-se a anulação da sentença e a reabertura da fase instrutória para realização de perícia atuarial.

IV. Dispositivo e tese

8. Apelação provida para anular a sentença e determinar a realização de prova pericial.

Tese de julgamento:
"O julgamento antecipado de lide que versa sobre reajuste por faixa etária em plano de saúde individual sem a devida produção de prova técnica caracteriza cerceamento de defesa, impondo a anulação da sentença e a realização de perícia atuarial para aferição da adequação do reajuste às normas da ANS e aos parâmetros jurisprudenciais."

Dispositivos relevantes citados:
CPC/2015, arts. 355, I, 370; CDC, art. 51, IV; Lei nº 9.656/1998; Resolução Normativa ANS nº 63/2003.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, REsp 1568244/RJ, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, Segunda Seção, j. 08/02/2017 (Tema 952).

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Privado, na 8ª Sessão Ordinária de 2025, realizada por meio da ferramenta plenário virtual, sistema PJE,
à unanimidade,
em conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Sr. Desembargador CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO

Belém (PA), data registrada no sistema.

MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

ORIGEM: 15ª VARA CÍVEL DA COMARCA DE BELÉM

APELAÇÃO CÍVEL N° 0841952-31.2020.8.14.0301

APELANTE: UNIMED BELEM COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO

APELADO: MARIA DE JESUS OLIVEIRA MENEZES

RELATORA: DESA. MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE.

Trata-se de
APELAÇÃO CÍVEL
interposta por
UNIMED BELEM COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO
contra sentença prolatada pelo Juízo de Direito da 15ª Vara Cível da Comarca de Belém, nos autos da
AÇÃO REVISIONAL DE REAJUSTE DE PLANO DE SAÚDE
ajuizada
por MARIA DE JESUS OLIVEIRA MENEZES
que julgou procedente o pedido da parte autora.

Narram os autos que MARIA DE JESUS OLIVEIRA MENEZES ajuizou a AÇÃO DE REVISIONAL DE CONTRATO em face de UNIMED DE BELEM COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO.

Na inicial a autora relatou que contratou seguro de saúde com a empresa ré desde 2007, sendo que a mensalidade do seu plano foi aumentada em 92,92% quando a autora completou 59 anos de idade. Diante do aumento a autora negociou com a requerida que voluntariamente baixou o percentual de aumento para 70%, que ainda é considerado como abusivo pela autora.

Assim, pugnou pela concessão de tutela de urgência para reduzir o percentual de aumento realizado pela requerida dentro dos limites admitidos pela ANS. No mérito requereu a confirmação da tutela e a condenação da ré ao pagamento de indenização por danos morais.

Na decisão de ID n. 18905018 foi deferida tutela de urgência para determinar a redução do percentual de aumento para 40,11%.

A requerida foi citada, tendo apresentado contestação no ID n. 19608863, ocasião na qual alegou que o requerente possui contrato de plano de saúde com a requerida, sendo que o aumento decorreu em razão da idade, no reajuste de 92,92%, conforme previsão contratual existente.

Assim, pugnou pelo reconhecimento de inexistência de ilicitude na conduta da requerida, ante o cumprimento dos limites fixados pela ANS, e, por consequente, pela improcedência dos pedidos realizados na inicial.

A parte autora se manifestou em sede de réplica (ID n. 20980768), refutando as alegações feitas pela requerida.

Foi proferida decisão de organização e saneamento processual no ID n. 21045479.

Os pedidos de prova foram indeferidos pelo juízo.

Sobreveio a sentença lavrada nos seguintes termos:

Ante o exposto, julgo PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos da autora para DECLARAR a abusividade da Cláusula que prevê o aumento de 92,2% e sua alteração por negociação das partes para 70% em razão da idade de 59 anos da autora, reduzindo-a para 40,11%, e, por consequente, CONDENO a requerida a:

a) Promover, de imediato, a cobrança das mensalidades do plano de saúde da autora no valor de R$ 702,81, estando autorizada a incluir neste valor exclusivamente o reajuste anual autorizado pela ANS, sob pena de multa de R$ 1.000,00 por boleto indevidamente emitido em valor a maior, até o limite de R$ 10.000,00.

b) Indenizar à autora pelos danos materiais sofridos em razão da cobrança a maior, devendo o valor excedente ao valor fixado na presente decisão ser ressarcido à autora, com incidência de correção monetária com base no ICPA-E e juros de mora de 1% a mês a incidir desde o momento do pagamento dos valores pela autora.

c) Pagar as custas processuais e os honorários advocatícios de sucumbência, os quais foram fixados em R$ 1.500,00, nos termos do art. 85, § 8º, CPC/15, Extingo o feito com resolução do mérito, nos termos do art. 487, I, CPC/15.

Confirmo os efeitos da tutela de urgência deferida no ID n. 18905018.

Transitada em julgado a presente decisão

a) INTIME-SE a parte autora para que tome ciência acerca do ocorrido;

b) ENCAMINHEM-SE os autos à UNAJ para fins de verificação da existência de custas a serem recolhidas. Havendo custas, intime-se a ré para que promova o recolhimento no prazo de 15 dias.

Fica a parte ré advertida desde logo que o não pagamento das custas processuais poderá importar na inscrição do seu nome junto a dívida ativa.

Ficam as partes advertidas que a apresentação de embargos de declaração com o objetivo de rediscutir o mérito da decisão será considerada pelo juízo como embargos protelatórios, incidindo a multa prevista no art. 1.026 § 2º do CPC/15.

P.R.I.C.

Belém/PA, 23 de janeiro de 2021

SILVIO CÉSAR DOS SANTOS MARIA

Juiz de Direito Titular da 15ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Belém” id. 5816682

Inconformada a Unimed Belém, interpôs o presente
recurso de apelação
, argumentando que a sentença recorrida deve ser anulada, pois:

Preliminarmente, houve cerceamento de defesa
, já que não foi acolhido seu pedido de produção de provas, o que violaria o princípio da igualdade processual e o direito à ampla defesa. Alega que deveria ter sido realizada consulta à Agência Nacional de Saúde Suplementar (ANS) para verificar se o reajuste aplicado estava em conformidade com a RN nº 63/2003, conforme dispõe o Enunciado nº 23 das Jornadas de Direito da Saúde do Conselho Nacional de Justiça.

No mérito, sustenta a legalidade do reajuste
, enfatizando que:

O reajuste por mudança de faixa etária está expressamente previsto no contrato firmado entre as partes, em conformidade com a Lei nº 9.656/1998 e as resoluções normativas da ANS.

O Superior Tribunal de Justiça (STJ), no REsp 1568244/RJ, já reconheceu a validade de reajustes por faixa etária, desde que observadas três condições: (i) previsão contratual, (ii) percentuais não excessivos e (iii) conformidade com normas regulatórias.

A metodologia utilizada pela operadora para calcular os reajustes observou rigorosamente os critérios estabelecidos pela RN nº 63/2003 da ANS, cumprindo os limites estabelecidos pela norma.

A decisão de primeiro grau teria utilizado um critério equivocado de cálculo, adotando uma média de reajustes ao invés da fórmula prevista pela ANS.

Há jurisprudência consolidada do Tribunal de Justiça do Estado do Pará reconhecendo a legalidade do reajuste de 92,92%, inclusive com precedentes favoráveis à própria UNIMED BELÉM.

Quanto à condenação por danos materiais
, a Apelante argumenta que inexiste ato ilícito de sua parte, pois agiu em estrita conformidade com a legislação e regulamentação do setor de saúde suplementar. Assim, não haveria nexo de causalidade entre sua conduta e eventual prejuízo da parte Apelada, afastando-se o dever de indenizar.

Pede a concessão de efeito suspensivo à apelação
, argumentando que a manutenção da sentença traria prejuízos à operadora, sendo necessária a suspensão de seus efeitos até o julgamento definitivo do recurso.

Ao final, requer a anulação da sentença e a reabertura da fase de instrução para produção de provas.

Caso ultrapassada, o provimento total do recurso, com a reforma da sentença para reconhecimento da legalidade do reajuste aplicado.

Subsidiariamente, caso seja mantida a conclusão pela abusividade do percentual, a aplicação do reajuste de 88%, conforme o entendimento firmado pelo STJ no REsp 1568244/RJ.

Em contrarrazões MARIA DE JESUS OLIVEIRA MENEZES contesta o recurso da UNIMED BELÉM, defendendo a manutenção da sentença que declarou abusivo o reajuste de 92,2% na mensalidade de seu plano de saúde ao completar 59 anos. A decisão reduziu o aumento para 40,11%, determinou a cobrança ajustada, a restituição dos valores pagos indevidamente e o pagamento de custas e honorários.

Sustenta que o reajuste excessivo fere o Código de Defesa do Consumidor (CDC), a Resolução 63 da ANS e o Estatuto do Idoso, pois impõe ônus desproporcional e ameaça a continuidade do contrato. Cita precedentes do STJ e TJPA que vedam aumentos abusivos e discriminatórios por faixa etária.

Por fim, requer a manutenção integral da sentença, a concessão da justiça gratuita e a condenação da apelante às custas e honorários, revertidos ao FUNDEP (Id. 5816707).

No Id. 8529711, suspendi o feito em razão da afetação pelo STJ sob o rito dos recursos repetitivos, tema 1016.

A UNIMED BELÉM – COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO
opôs EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, apontando a existência de erro material na decisão que determinou o
sobrestamento do processo
sob o fundamento de que se trata de um plano de saúde
coletivo
, e, portanto, estaria sujeito à suspensão em razão do julgamento do
Tema 1016 do STJ
, que trata dos reajustes por faixa etária em planos coletivos.

Defende que a decisão incorreu em equívoco ao qualificar o contrato em questão como
coletivo
, pois trata-se, na verdade, de um
plano de saúde individual
. A matéria já foi pacificada pelo
Superior Tribunal de Justiça (STJ) no Tema 952
, que reconheceu a
legalidade do reajuste por mudança de faixa etária nos contratos individuais
, desde que observados certos parâmetros, razão pela qual
não haveria justificativa para a suspensão do processo
.

Alega que há diferenciação ente os planos de saúde coletivos e individuais, conforme estabelecido pela legislação e pela Agência Nacional de Saúde Suplementar (ANS):

Plano de Saúde Individual/Familiar
: firmado diretamente entre o consumidor e a operadora, com regras específicas de reajuste reguladas pela ANS.

Plano de Saúde Coletivo
: contratado por uma pessoa jurídica para atender um grupo de beneficiários, subdividindo-se em empresarial (vinculado a uma relação empregatícia) ou por adesão (vinculado a entidades de classe).

Aduz que os documentos anexados aos autos, tanto na
inicial
quanto na
contestação
, comprovam que o contrato em discussão é
individual
, motivo pelo qual
não deveria ter sido incluído na suspensão dos processos sobre planos coletivos determinada pelo STJ no Tema 1016
.

Além disso, a embargante cita o
Recurso Especial nº 1568244/RJ
, julgado sob o rito dos repetitivos, no qual o STJ fixou a tese de que o reajuste por faixa etária nos planos de saúde individuais é
válido
, desde que:

Haja previsão contratual expressa.

Sejam observadas as normas regulatórias da ANS.

Não sejam aplicados percentuais abusivos, desarrazoados ou discriminatórios.

Finalmente, requer o
acolhimento
dos embargos, para que seja
sanado o erro material
, com a
revisão da decisão embargada
e a
continuidade do processamento da demanda
, considerando que o contrato em questão é
individual
e não está sujeito ao sobrestamento determinado pelo Tema 1016 do STJ.

Sem contrarrazões (Id. 9169691 - Certidão).

É o relatório.

VOTO

DA SUSPENSÃO

Em consulta ao sistema do STJ, verifico que o Tema 1016 foi efetivamente julgado, nos termos que segue:

RECURSOS ESPECIAIS REPETITIVOS. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. SAÚDE SUPLEMENTAR. PLANO DE SAÚDE COLETIVO. REAJUSTE POR FAIXA ETÁRIA. TEMA 1016/STJ. CONTROVÉRSIA ACERCA DA VALIDADE DO REAJUSTE E DO ÔNUS DA PROVA

DA BASE ATUARIAL. APLICABILIDADE DO TEMA 952/STJ AOS PLANOS COLETIVOS. CÁLCULO DA VARIAÇÃO ACUMULADA NOS TERMOS DA RN ANS 63/2003. PROVA DA BASE ATUARIAL DO REAJUSTE. ÔNUS DA OPERADORA. DESAFETAÇÃO.

1. Delimitação da controvérsia: Controvérsia pertinente à validade da cláusula de reajuste por faixa etária e ao ônus da prova da base atuarial do reajuste, no contexto de pretensão de revisão de índice de reajuste por faixa etária deduzida pelo usuário contra a operadora, tratando-se de planos de saúde coletivos novos ou adaptados à Lei 9.656/1998.

2. Teses para os efeitos do art. 1.040 do CPC/2015:

(a) Aplicabilidade das teses firmadas no Tema 952/STJ aos planos coletivos, ressalvando-se, quanto às entidades de autogestão, a inaplicabilidade do CDC;

(b) A melhor interpretação do enunciado normativo do art. 3°, II, da Resolução n. 63/2003, da ANS, é aquela que observa o sentido matemático da expressão 'variação acumulada', referente ao aumento real de preço verificado em cada intervalo, devendo-se aplicar, para sua apuração, a respectiva fórmula matemática, estando incorreta a simples soma aritmética de percentuais de reajuste ou o cálculo de média dos percentuais aplicados em todas as faixas etárias;

3. Desafetação da questão referente à inversão do ônus da prova, nos termos do voto do Min. RICARDO VILLAS BOAS CUEVA.

[...]

(REsp 1716113 DF, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 23/03/2022, DJe 08/04/2022)

(REsp 1715798 RS, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 23/03/2022, DJe 08/04/2022)

(REsp 1873377 SP, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 23/03/2022, DJe 08/04/2022)

Assim, não há mais razão para a manutenção da suspensão, pelo que determino o seu levantamento,

Consequentemente, JULGO PREJUDICADO os EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, nos termos do art. 932, inciso III, do CPC.

Presentes os pressupostos de admissibilidade da Apelação Cível, passo a enfrentar o mérito recursal.

DO CERCEAMENTO DO DIREITO DE DEFESA

O julgamento antecipado da lide somente é permitido ao magistrado, quando as questões de mérito forem unicamente de direito, ou, sendo de fato e de direito,
não houver mais necessidade de produzir provas
, conforme dicção do art. 355, I e II, do CPC, vejamos:

Art. 355. O juiz julgará antecipadamente o pedido, proferindo sentença com resolução de mérito, quando:

I - não houver necessidade de produção de outras provas;

II - o réu for revel, ocorrer o efeito previsto no art. 344 e não houver requerimento de prova, na forma do art. 349 .

Sobre o tema, o Superior Tribunal de Justiça possui entendimento sedimentado no sentido de que:

“o juiz tem o poder-dever de julgar a lide antecipadamente, desprezando a realização de audiência para a produção de provas ao constatar que o acervo documental é suficiente para nortear e instruir seu entendimento. É do seu livre convencimento o deferimento de pedido para a produção de quaisquer provas que entender pertinentes ao julgamento da lide” (AgRg no Ag n.º 738889/RS, Min. Rel. José Delgado, Primeira Turma, DJ 22/05/2006).

Contudo, o STJ também entende que o Julgamento antecipado da lide deve ser realizado com cautela e evitando violações aos princípios constitucionais do devido processo legal, contraditório e ampla defesa.

Veja o julgado:

AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL Nº 2.062.249 - TO (2022/0024772-4) DECISÃO Cuida-se de agravo apresentado pelo ESTADO DO TOCANTINS contra a decisão que não admitiu seu recurso especial, fundamentado no artigo 105, inciso III, alínea a, da CF/88, que visa reformar acórdão proferido pelo TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO TOCANTINS, assim resumido: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. RECURSO AVIADO PELA AUTORA. PEDIDO DE PRODUÇÃO DE PROVA ORAL. JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE. NECESSIDADE DE PRODUÇÃO DE PROVA. CERCEAMENTO DE DEFESA EVIDENCIADO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. SENTENÇA DESCONSTITUÍDA.
1. É cediço que o julgador é o destinatário final das provas produzidas, podendo indeferir a produção daquelas que entender inúteis ou meramente protelatórias para o deslinde da causa ( CPC, art. 370), bem como que pode julgar a lide antecipadamente nos termos do art. 355, do CPC. 2. No entanto, o julgamento antecipado da lide dever adotado com cautela, evitando-se violações aos princípios constitucionais, em especial os do devido processo legal, contraditório e ampla defesa. 3 . In casu, embora a apelante tenha pugnado pela produção de prova, o magistrado a quo resolveu antecipadamente a lide ao fundamento de que a autora não comprovou a existência de falha na prestação do serviço pela equipe médica, bem como de conduta estatal errônea hábil a reparação indenizatória almejada. 4. Com efeito, o cerceamento de defesa restou caracterizado com o julgamento antecipado da lide fundamentado na insuficiência de provas, haja vista que a autora/apelante expressamente pugnou pela produção de provas com o fito de corroborar suas alegações. 5. Recurso conhecido e provido. Sentença desconstituída
[...]
No entanto, no caso em apreço entendo que a não oportunização à autora/apelante do direito de provar os fatos invocados tal como postulado, configurou cerceamento de defesa, haja vista que o magistrado entendeu que o processo estava pronto para julgamento, mas julgou improcedente o pedido autoral por ausência de provas
. [...] Extrai-se da sentença combatida que haviam pontos ainda controvertidos pendentes de dilação probatória, os quais inclusive serviram de baliza para o julgamento do feito. [...] Denota-se, pois dos fundamentos da sentença que o magistrado singular entendeu que a autora não comprovou a ocorrência de atos ilícitos hábeis a justificar o deferimento do seu pedido.
Desta feita, entendo que há pontos controvertidos pendentes de análise e maior instrução probatória, de modo que em caso de julgamento antecipado da lide
não pode o magistrado julgar improcedente o pleito autoral por falta de provas, se a requerente manifestou expressamente o interesse na instrução probatória
(fls. 145-147, grifo meu). Assim, incide o óbice da Súmula n. 7 do STJ ("A pretensão de simples reexame de prova não enseja recurso especial"),
uma vez que o acolhimento da pretensão recursal demandaria o reexame do acervo fático-probatório juntado aos autos. Nesse sentido: "O recurso especial não será cabível quando a análise da pretensão recursal exigir o reexame do quadro fático-probatório, sendo vedada a modificação das premissas fáticas firmadas nas instâncias ordinárias na via eleita (Súmula n. 7/STJ)".(...). Ante o exposto, com base no art. 21-E, V, do Regimento Interno do Superior Tribunal de Justiça, conheço do agravo para não conhecer do recurso especial. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 24 de março de 2022. MINISTRO HUMBERTO MARTINS Presidente (STJ - AREsp: 2062249 TO 2022/0024772-4, Relator: Ministro HUMBERTO MARTINS, Data de Publicação: DJ 25/03/2022) (grifei)

No caso,
a questão é eminente técnica
, nos termos do Tema 952 e 1016, do STJ, sendo que houve expresso requerimento de perícia (ID. 5816674).

No entanto,
o douto magistrado
a quo
proferiu o julgamento antecipado da lide, tendo julgado improcedente a defesa, não obstante o pedido de produção de prova.

Assim, não tenho dúvida de que, no caso dos autos, faltam elementos probatórios para se chegar à verdade dos fatos.

É de se considerar que o destinatário da prova é o Juiz e que, se os elementos presentes nos autos não são suficientes para se desvendar a verdade dos fatos, deve ele determinar a produção das provas necessárias, mormente quando requeridas por uma das partes.

Dessa forma, parece-me
que o julgamento do feito, sem que fosse oportunizada à autora a produção de prova pericial, foi precipitado
,
caracterizando cerceamento de defesa
, já que o cerne da controvérsia envolve questões fáticas, ainda não esclarecidas, exigindo, assim, a realização de dilação probatória.

Desse modo, a inobservância da necessidade de produção de material probatório mais robusto apto a fornecer um julgamento com a maior proximidade possível da realidade, viola, também, a garantia constitucional de inafastabilidade da lesão ou ameaça a direitos do Judiciário insculpida no art. 5º, XXXV, da CF/88, que não pode ser entendida apenas como uma garantia formal, de simplesmente bater às portas do judiciário, mas, sim, como uma garantia de acesso à ordem jurídica justa, consubstanciada em uma prestação jurisdicional tempestiva, adequada, eficiente e efetiva.

Com essas considerações, ACOLHO A PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA, para anular a sentença, determinando a dilação probatória, pretendida pela parte ré.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO e DOU PROVIMENTO
a apelação para anular a sentença, determinando-se a realização de perícia, nos termos da fundamentação apresentada.

É como voto.

Belém/PA, data registrada no sistema.

MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

Desembargadora Relatora

Belém, 31/03/2025